Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível. O fundamento da decisão recorrida foi a suposta prevenção do Juizado Especial Cível, em razão da existência de ação anterior, ajuizada perante aquele juízo e resolvida sem apreciação do mérito, por ausência de indicação de novo endereço para citação da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do Juizado Especial Cível para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial ajuizada na Justiça Comum, em razão da propositura de demanda anterior no Juizado Especial, resolvida sem mérito antes da citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa, sendo prerrogativa do autor optar pelo rito processual que melhor lhe aprouver, conforme previsto no artigo 3o, §3o, da Lei n. 9.099/1995.
4. A Lei n. 9.099/1995 não estabelece vedação para que o autor, após a resolução sem exame do mérito da demanda no Juizado Especial, ajuíze nova ação na Justiça Comum, tampouco prevê regra de prevenção do Juizado Especial para esses casos.
5. O artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, que trata da distribuição por dependência em casos de reiteração do pedido, aplica-se apenas a juízos com idêntica competência, não sendo aplicável quando a nova ação tramita sob rito diverso, como ocorre entre a Justiça Comum e os Juizados Especiais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, em hipóteses de desistência da ação no Juizado Especial e reingresso na Justiça Comum, inexiste prevenção do primeiro juízo, pois não há regra legal que imponha essa vinculação.
7. Diante da inexistência de previsão legal de prevenção e da faculdade do autor em escolher o rito processual adequado, o Juízo da Vara Comum detém competência para processar a Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa, sendo prerrogativa do autor optar pelo rito processual adequado.
2. Não há prevenção do Juizado Especial Cível para processar nova ação ajuizada na Justiça Comum quando a primeira demanda foi extinta sem resolução de mérito antes da citação da parte ré.
3. O artigo 286, inciso II, do CPC/2015, que trata da distribuição por dependência, não se aplica a ações propostas perante jurisdições distintas, como os Juizados Especiais e a Justiça Comum.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 3o, §3o; CPC/2015, art. 286, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2045638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1827143, 0715676-06.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/03/2024.